Tribunal: STF
Processo: RE 89804
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-06
Data de publicação: 1980-11-06

Ementa:
NÃO E POSSIVEL, EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO, DECRETAR-SE A NULIDADE DE
CLÁUSULA CONSTANTE DE SENTENÇA NORMATIVA. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
FALTA DE QUESTIONAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO DA OUTRA ALEGAÇÃO,
CONSISTENTE EM QUE A SENTENÇA PROFERIDA NO DISSIDIO COLETIVO NÃO FEZ
COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS BANCOS, QUE NÃO FORAM PARTES NAQUELA
CAUSA, TENDO A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS INTERVINDO NA QUALIDADE
DE SUBSTITUTA PROCESSUAL (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.